Tribunal: TJDFT
Processo: 0710896-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0710896-94.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: DAIANE CAMPOS ALENCAR, JOSE AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS PACIENTE: ALESSANDRO DE ANCHIETA SILVA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Daiane Campos Alencar, OAB-DF 61.598 e José Augusto Moreira dos Anjos, OAB-DF 58.382, em favor de ALESSANDRO DE ANCHIETA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília. Alegam os impetrantes, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a prisão cautelar do paciente já perdura por mais de 222 dias, sem julgamento da causa. Aduz ainda que o paciente está extremamente debilitado em razão de doença grave (câncer), razão pela qual faz jus à prisão domiciliar humanitária prevista no art. 318, II, do CPP. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou sua substituição por recolhimento domiciliar. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Na hipótese, a instrução criminal já está encerrada, e o feito em fase de alegações finais das defesas, não havendo se falar, desse modo, em excesso de prazo, conforme orientação jurisprudencial sedimentada no Enunciado da Súmula no 52, do Col. STJ. Quanto à substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar, os documentos juntados aos autos não são suficientes para comprovar o alegado estado de saúde justificador da medida alternativa excepcional. Com efeito, tratam-se de requisições de exames e outros documentos médicos datados do ano de 2018, anteriores ao crime, portanto, e, nesse contexto, inadequados para demonstrar a impossibilidade de manutenção da prisão cautelar. Não bastasse a falta de atualidade e clareza dos documentos juntados, não há nos autos nenhum laudo médico subscrito por profissionais do Núcleo de Saúde do Centro de Detenção Provisória que ateste a alegada vulnerabilidade do paciente. Assim sendo, ausentes os pressupostos da tutela de urgência requerida, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 07 de maio de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator